Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-28.2022.8.11.0053
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001212-28.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVALDINO DE MESQUITA - CPF: 142.676.401-49 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001212-28.2022.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.º
1001212-28.2022.8.11.0053

Recorrente:
Evaldino de Mesquita.

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇOS BANCÁRIOS
–
VALORES INDEVIDAMENTE

SUBTRAÍDOS
DA CONTA
DO CONSUMIDOR CORRENTISTA
-

PASEP

– CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, diante das

peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001212-28.2022.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.º
1001212-28.2022.8.11.0053

Recorrente:
Evaldino de Mesquita.

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveil de

Evaldino de Mesquita.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais- MT
.

Sentença
(Id.

239826179
):
reconheceu a incompetência do juizado em razão da necessidade de
produção de prova pericial complexa e, por consequência,
extinguiu

o feito
sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado

(Id.

239826180
): requer a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.
239826196):
pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001212-28.2022.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.º
1001212-28.2022.8.11.0053

Recorrente:
Evaldino de Mesquita.

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
Evaldino de Mesquita
em face de
Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente alega, em síntese, ser titular/beneficiário de conta individual do PASEP e que, ao tempo de sua aposentadoria, solicitou ao Banco do Brasil S.A. o levantamento do saldo de sua conta, porém,
tomou conhecimento que referida conta estava zerada. Salienta que foram realizados saques, no montante de
R$ 22.472,82(vinte e dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Em contraponto, o banco,
em sede de defesa, apresenta tela do extrato da movimentação bancária do recorrente e afirma sua ausência de responsabilidade no caso concreto.

Assevera que os cálculos da presente demanda são complexos, tendo em vista que envolvem conversão de moedas e aplicação de índices variados.

No caso, para verificar se o valor apresentado pelo autor está correto, seria necessária a realização de perícia contábil, a fim de comprovar se os índices pretendidos pelo autor recorrente são divergentes dos aplicados às contas PASEP.

Assim, considerando que, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, além de ser vedada a prolação de sentença ilíquida, torna-se inviável a determinação de perícia atuarial nesta seara para apuração de percentual justo na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO
. 1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. 2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. 3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado.(TJ-MT - RI: 10090697220228110006, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO
REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL
– REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa. (N.U 1005529-50.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).”

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE, in verbis:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

De igual forma,

a sentença está em conformidade com a conclusão nº 8 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “PIS/PASEP. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A ESSE TÍTULO. INDICES DE CORREÇÃO APLICADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE provimento,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024